Tribunal: TJMT
Processo: 1010054-88.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010054-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUBERLEY GOMES DE REZENDE - CPF: 201.738.811-49 (ADVOGADO), Município de Santa Terezinha (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUAIS DA GLEBA PORTO VELHO - CNPJ: 04.492.704/0001-80 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - CNPJ: 15.031.669/0001-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO), E. R. C. - CPF: 097.670.581-84 (TERCEIRO INTERESSADO), V. S. S. - CPF: 113.010.161-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA DUARTE OLIVEIRA - CPF: 068.058.961-93 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. D. S. C. - CPF: 080.984.481-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GEONES DUARTE OLIVEIRA - CPF: 068.058.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES DUARTE OLIVEIRA - CPF: 020.810.371-65 (TERCEIRO INTERESSADO), P. L. N. L. - CPF: 101.564.831-22 (TERCEIRO INTERESSADO), V. S. S. - CPF: 113.010.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. S. D. C. - CPF: 098.019.131-93 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. C. (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 861.950.001-59 (ADVOGADO), JEIDSON CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOMICILIADOS EM ASSENTAMENTO RURAL – LIMINAR CONCEDIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS - DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º CF-88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Município em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3º, do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Verificando-se a omissão do Ente Público Municipal em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, de modo que deve ser mantida a obrigação que lhe foi imposta, haja vista que a educação é um direito social e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

R E L A T Ó R I O

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Município de Santa Terezinha
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer N. 1000972-50.2024.8.11.0059, ajuizada pela
Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba Porto Velho,
que deferiu a tutela antecipada para determinar o fornecimento de transporte escolar em favor dos requerentes Lena Rodrigues Cavalcante, Eloisa Rodrigues Cavalcante, Lorena Gabriely Sonccini da Cunha, Matheus Fellipe da Silva Chiossi e Pedro Luiz Nunes Lima, no prazo máximo de 20 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.

O agravante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por entender que não é responsável pelas rotas de transportes dos alunos da rede de ensino público estadual, mas apenas da municipal, conforme dispõe a Lei de Diretrizes Básicas da Educação N. 9394/1996, alterada pela de N. 10.709/2003, em seus artigos 10, VII, e 11, VI.

Sustenta que
“a responsabilidade pela qualidade do ensino recai sobre os alunos e seus responsáveis, que devem buscar soluções para quaisquer problemas educacionais que surgirem. Contudo, ao optarem por uma escola diferente daquela designada pela autoridade competente, mais próxima de sua residência – como no caso dos alunos requerentes que possuem a Escola Estadual Waldir Bento da Costa como deslocamento mais próximo -, esses responsáveis devem arcar com as implicações financeiras dessa decisão” - sic.

Desse modo, defende a ausência de responsabilidade com o transporte dos alunos requerentes, em função de não estarem matriculados em sua rede de ensino municipal, além de não serem moradores do município, enquanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no evidente prejuízo em razão da multa aplicada no caso de descumprimento da medida.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 210218674), culminando com a interposição de agravo interno pelo agravante (Id. 211833669).

Contrarrazões no Id. 212969193, onde a agravada reafirma a legitimidade do Ente Municipal para figurar no polo passivo da demanda, em razão da sua responsabilidade juntamente com a do Estado de Mato Grosso em, solidariamente, fornecer o transporte escolar adequado.

Explica que
“a região das crianças e adolescentes, outrora contrarrazoantes, que aqui informam, fica situada entre as duas escolas citadas pelo requerido, uma, a E.M. Dagmar Bastos, no município de Santa Terezinha - MT, e outra, a E.E Waldir Bento da Costa, no município de Veranópolis/Confresa – MT. Ocorre que, nenhuma delas estão na rota escolar de seus respectivos municípios, de modo que, o transporte escola chega somente até uma determinada região, faz a coleta dos alunos e retorna, ficando às crianças e adolescentes moradora da região ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA PORTO VELHO, desamparadas” - sic
.

Explica que
“Essa situação ocorre porque as residências das crianças e adolescentes que vivem na região da Associação dos Produtores Rurais da Gleba Porto Velho não estão incluídas na rota designada para o transporte escolar de seus respectivos municípios. Como resultado, o transporte escolar apenas alcança uma área específica para coletar os alunos e depois retorna, deixando aqueles que residem na Associação dos Produtores Rurais da Gleba Porto Velho sem assistência ou transporte para acessar a escola” - sic.

Assim, afirma que já existem estradas que ligam as escolas às moradias das crianças, pleiteando, ao final, pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 213733743).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Município busca reformar a decisão que lhe ordenou a fornecer transporte escolar às crianças e adolescentes que residem com seus familiares nas coordenadas geográficas (10°30`51,024”S51°19`22,206”W), (10°30`54,048”S-51° 17`35,988”W), (10°31`57,048”S-51°16`58,89”W) e (10°46`999”S-51° 31`2605”W), conhecido como Assentamento Porto Velho.

Para tanto, defende que os menores sequer residem no município, tampouco estão matriculados em sua rede de ensino.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que os entes federados possuem o dever solidário de prestarem o serviço público de transporte escolar gratuito das crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público estadual e municipal, em decorrência da obrigatoriedade da prestação educacional estabelecida pelos arts. 23, inciso V, 205, 208, inciso VII e 211, § 2º, todos da Constituição Federal; e arts. 4º, 54, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aliás, a Constituição da República assegura o direito à educação (art. 205 CRF) e, ainda, a universalização do ensino obrigatório, além de prever a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º, da CRF/88).
Assim, em conformidade com os dispositivos constitucionais mencionados, estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4º).

Em complemento, as normativas
infraconstitucionais são dotadas de diversos dispositivos que asseguram à criança e ao adolescente o direito à escola, incluindo-se o transporte, como se pode observar no art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e tantos outros.
Aliado a isso, o artigo 11, VI, do mesmo dispositivo legal, estabelece que
“os Municípios incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal".

Sob esse prisma é que o Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, ao vislumbrar que é do Poder Público o dever de proporcionar aos alunos condições efetivas para a sua permanência na escola, inclusive àqueles residentes em zonas mais distantes ou com menores faixas de renda, ressaltando, ainda,
“que a manutenção das estradas e seu bom estado também é de responsabilidade dos entes públicos, não podendo o ente municipal alegar que o local onde os autores residem é de difícil acesso para se eximir do dever de disponibilização de transporte gratuito”.

Desse modo, o fato de domiciliarem em município diverso não exime o agravado, ao menos durante a vigência da decisão agravada, em propiciar o transporte dos alunos, sobretudo porque geograficamente o Assentamento Porto Velho é mais próximo de seus limites e a obrigação estar inserida dentro do conceito de direito fundamental e de natureza contínua, durante o período letivo que segue.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIAS DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IRREVERSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CARACTERIZADA -FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º CF-88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3º, do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A arguição de regularidade dos repasses por parte do Ente Público Estatal deverá ser melhor auferida por ocasião da instrução processual, sendo inviável a sua análise nesta seara recursal.
3. Verificando-se a omissão estatal em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar que sejam adotadas providências, há muito reclamadas, porquanto a educação é um direito social, e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação. 4. Apesar de os efeitos da medida se apresentarem em princípio, como irreversíveis em casos desta natureza, tal argumento não pode ser utilizado para o indeferimento da tutela pretendida, visto que o bem jurídico preponderante é a proteção do direito fundamental à educação, no qual se inclui o transporte escolar, considerado um direito-meio, por ser um meio de acesso à educação (direito-fim).
5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ-MT - AI: 10120428120238110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLA ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – OMISSÃO ESTATAL – PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PRIORIDADE ABSOLUTA – ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 – OBSERVÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. 2.
Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.
3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011539-94.2022.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2023)

Ademais, cabe ao Estado o repasse

de verbas para que o Município gerencie o transporte escolar de alunos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MANUTENÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL E GARANTIA DE TRANSPORTE ESCOLAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VIA MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PROMOVER A MANUTENÇÃO DE ESTRADA LOCAL – DEVER DO ESTADO EM PROMOVER O REPASSE DE VERBAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GERIR O TRASLADO DE ALUNOS AINDA QUE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em obrigação do Estado de Mato Grosso, em promover a manutenção de via Municipal, dever deste ente local, incumbindo àquele, tão somente o repasse de verbas, para que o Município gerencie o transporte escolar de alunos. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso acolhida. Recurso provido
. (TJ-MT 10001955220208110044 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIAS DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IRREVERSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CARACTERIZADA -FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º CF-88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3º, do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. A arguição de regularidade dos repasses por parte do Ente Público Estatal deverá ser melhor auferida por ocasião da instrução processual, sendo inviável a sua análise nesta seara recursal. 3. Verificando-se a omissão estatal em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar que sejam adotadas providências, há muito reclamadas, porquanto a educação é um direito social, e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação
. 4. Apesar de os efeitos da medida se apresentarem em princípio, como irreversíveis em casos desta natureza, tal argumento não pode ser utilizado para o indeferimento da tutela pretendida, visto que o bem jurídico preponderante é a proteção do direito fundamental à educação, no qual se inclui o transporte escolar, considerado um direito-meio, por ser um meio de acesso à educação (direito-fim).
5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ-MT - AI: 10120428120238110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2023)

Nesse diapasão, não é demais asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir os entes públicos ao cumprimento da obrigação de fornecer transporte regular aos menores não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona urbana e rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada também a Reserva do Possível e ausência de previsão orçamentária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter decisão agravada
,
restando prejudicada a análise do agravo interno aviado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024